Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709146-14.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMUNDO EDUARDO SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu opõe embargos infringentes ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação. Pugna pela prevalência do voto minoritário, em razões de ID 35251946, a fim de que seja afastada a agravante referente à reincidência. Presentes os pressupostos legais, admito os embargos para discussão. Redistribua-se perante a Câmara Criminal, observando-se a regra do art. 274, § 2o, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 18:48:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator